Tribunal: TJMT
Processo: 0034444-86.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0034444-86.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SIDNEI FERREIRA ALVES (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), THIAGO DE MOURA BARBOSA - CPF: 043.319.911-30 (VÍTIMA), LEANDRO ALBERTO FORTES DE CASTRO - CPF: 318.168.758-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRÁIDOS EM POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - PROVAS IDÔNEAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ARESTO DO TJMT – RECEPTAÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE APREENDERAM O VEÍCULO EM POSSE DO APELANTE -
SUFICIÊNCIA

PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM

–

ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA

PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –

JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA – ARESTO DO TJMT – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ENTENDIMENTO DO TJMT
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO

As declarações das vítimas informando os bens subtraídos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, corroborados pela apreensão dos objetos furtados em sua posse,
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto qualificado pelo arrombamento (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas
vítimas
e pelo
Policial
Militar que atendeu a ocorrência. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal”.
(TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007).

A localização do veículo furtado em poder do apelante induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar [receber ou ocultar] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 – Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020), fato processual não verificado.

“No crime de
receptação
, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu
culposamente
, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(TJMT, AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007)

A pena-base já se encontra no mínimo legal, de modo que carece de interesse processual, o pedido da defesa, que postula a sua readequação, quando tal providência já foi adotada pelo prolator do édito condenatório. (AP nº 13851/2018 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.8.2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0034444-86.2019.8.11.0042

- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):
SIDNEI FERREIRA ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SIDNEI FERREIRA ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 593333), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e receptação a 4 (quatro) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4, I e art. 180, ambos do CP - (ID 34395972/34395973).

SIDNEI FERREIRA ALVES sustenta que: 1) as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que

tenha praticado os fatos delituosos; 2) teria agido
“com imprudência”
na compra do veículo; 3) as circunstâncias judiciais
“são sobejamente favoráveis ao acusado”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja desclassificado a receptação para a sua modalidade culposa, bem como seja fixada a pena-base em seu mínimo legal (ID. 36846998).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 66962465).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado sanções dos artigos 155, § 4°, inciso I (furto qualificado) e 180 (receptação), caput, c/c 69, todos do Código Penal – Inconformismo da Defesa – Pugna pela absolvição dos delitos de furto qualificado e receptação, ou, subsidiariamente, em relação ao crime de receptação simples, a sua desclassificação para receptação culposa – Busca a fixação da pena-base no mínimo legal – Alegações improcedentes – Provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação pela prática dos crimes de furto qualificado e receptação – Não há que se falar em desclassificação da receptação simples de sua modalidade dolosa para a culposa – Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a comprovação da origem lícita dos bens – Pedido de readequação da pena base que não merece acolhimento, haja vista que se encontra no mínimo legal – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do apelo.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça - ID 74275954)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]Fato 01

[...] No dia 30 de agosto de 2019, em horário não informado, no estabelecimento comercial denominado “parsas bar”, situado na rua Bom Jesus, n° 278, bairro Poção, o implicado SIDNEI subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, consistente na destruição de uma porta, caixas de cervejas, ferramentas, 01 (uma) televisão, marca Paasoni, 01 (um) ventilador, 02 (dois) botijões de gás, 02 *duas) sacolas contendo bolachas diversas, R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) em espécie e extensão, pertencente ao referido comércio, representado por Thiago de Moura Barbosa e Cleidson Nascimento Costa.”

Fato 02 – No dia 30 de agosto de 2019, por volta das 04h20min, ma avenida Carmindo de Campos, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, o denunciado SIDNEI, adquiriu, em proveito próprio, um veículo VW/GOL, cor branca, placa IMH 5256, avaliado indiretamente às fls. 47 em R$ 7.300,0 (sete mil e trezentos reais), consciente da origem ilícita do bem, eis que tratava-se do produto de furto ocorrido no dia 21/08/2019, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019.249748 às fls. 69/70, pertencente à vítima Leandro Alverto Fortes de Castro
(Amarildon Cesar Fachone, promotor de Justiça - ID 34394487).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]I - Crime de Furto Qualificado: Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas de que o réu foi o autor do delito de furto qualificado apurado nos autos, o que se verifica através dos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução.

As vítimas foram ouvidas em juízo e narrou como se deram os fatos: Thiago de Moura Barbosa: [...].

Cleidson Nascimento Costa: [...].

A testemunha policial militar Thagore Elton Tortorelli Nunes também foi ouvida em juízo e relatou como foi a prisão do acusado, conforme segue: [...].

Curial ressaltar que os testemunhos policiais revestem-se de suma importância, pois sendo agentes públicos, presumem-se verdadeiras suas alegações, ainda mais quando estas se encontram em perfeita sintonia com todos os demais elementos probatórios colhidos seja no inquérito, seja na instrução.

[...] O acusado foi interrogado em juízo, oportunidade em que negou a prática dos crimes. Seguem trechos de seu interrogatório: [...].

[...] Pois bem, não restam dúvidas quanto à autoria e à materialidade deste delito, ainda que o réu negue a prática do crime, os objetos furtados do estabelecimento foram encontrados dentro do veículo que estava em poder do acusado há alguns dias, e ainda, o mesmo não apresentou qualquer prova capaz de sustentar sua versão.

Ressalto, ainda, que restou claramente comprovado nos autos que o acusado se evadiu do local quando avistou a viatura da polícia se aproximando, tanto que o veículo utilizado por ele e a viatura sofreram várias avarias em razão do acompanhamento policial, conforme sustentado pelo policial militar ouvido em juízo.

Assim, os fatos estão devidamente comprovados nos autos sem sombra de dúvidas, pois as provas são uníssonas, apontando induvidosamente à autoria do cometimento do delito de furto qualificado pelo acusado.

No que se refere à qualificadora descrita no inciso I, do § 4º, do art. 155, do Código Penal (rompimento de obstáculo), entendo que a mesma restou devidamente comprovada durante a instrução criminal e pelo Laudo Pericial de fls. 116/120.

II - Crime de Receptação Simples:

A autoria delitiva deste crime está clara e inconteste, pois colhem-se do caderno processual provas de que o réu foi o autor do delito apurado nos autos, o que se verifica através dos depoimentos testemunhais colhido no decorrer da instrução.

A vítima Leandro Alberto Fortes de Castro também foi ouvida em juízo e narrou como se deram os fatos, conforme segue: [...].

Da mesma forma que negou a prática do crime de furto, o acusado, ao ser interrogado em juízo, também negou a receptação do veículo, afirmando que comprou na Pedra sem saber a sua origem e que estava trafegando com o veículo mesmo sem ter o documento em mãos.

Tenho que, embora o acusado negue a autoria do delito de receptação, a versão dada por ele não subsiste quando confrontada pelos demais elementos de convicção produzidos ao longo da instrução processual.

[...] Assim sendo, as circunstâncias dos fatos e os elementos de prova que cercam os autos demonstram que o acusado tinha plena consciência da origem ilícita do veículo que foi apreendido em seu poder demonstrando os efeitos do crime, razão pela qual merece ser condenado.

Conforme artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, razão pela qual quem invoca o álibi, para ser absolvido, carece de demonstrá-lo satisfatoriamente, o que não ocorreu no caso concreto.

[...] Sendo assim, não há dúvidas quanto a prática do delito de receptação pelo acusado.

4. Agravante: Presente a circunstância agravante da reincidência em desfavor do acusado, uma vez que o mesmo ostenta várias condenações transitadas em julgado e unificadas no Processo de Execução Penal Código 303127, conforme se faz prova através dos Antecedentes Criminais juntados às fls. 85/86.

Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado SIDNEI FERREIRA ALVES, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, inciso I, c.c. art. 180, caput, c.c. art. 69, todos do Código Penal.

[...] 4.1. Crime de Furto Qualificado: [...] Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

b) Circunstâncias legais: Inexistem circunstâncias e atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante da reincidência, disposta no art. 61, inciso I, do Código Penal. Em razão disso, majoro a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, chegando, assim, à reprimenda provisória de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

c) [...] Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva para este crime.

4.2. Crime de Receptação Simples: [...] Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

b) [...] Inexistem circunstâncias e atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante da reincidência, disposta no art. 61, inciso I, do Código Penal. Em razão disso, majoro a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, chegando, assim, à reprimenda provisória de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

c) [...] Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva para este crime.

[...] TORNO DEFINITIVA a pena do réu SIDNEI FERREIRA ALVES, qualificado nos autos, em 04 (quatro) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID’s. 34395972/34395973).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 34394952/34394952), Termos de Reconhecimento de Objeto (ID. 34394952), Termos de Entrega (ID 34394952), Auto de Avaliação Indireta (ID 34394976) e Laudo Pericial nº 2.05.2019.011250-01 (ID. 34395960), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Neimar José Da Silva (ID. 34394492), Thagore Elton Tortorelli Nunes (ID. 34394494), as vítimas Thiago de Moura Barbosa (ID.34394495), Cleidson Nascimento Costa (ID. 34394986) e interrogado o apelante SIDNEI FERREIRA ALVES (ID 34394497).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Thagore Elton Tortorelli Nunes, das vítimas Thiago de Moura Barbosa, Cleidson Nascimento Costa, Leandro Alberto Fortes de Castro e o apelante SIDNEI FERREIRA ALVES, (Relatório de Mídias - ID 34396451).

Destacam-se do contexto probatório que:

-

No dia 30 de agosto de 2019, em horário não informado, no estabelecimento comercial denominado “parsas bar”, situado na rua Bom Jesus, n° 278, bairro Poção, o apelante SIDNEI FERREIRA ALVES subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, caixas de cervejas, ferramentas, 1 (uma) televisão, marca Paasoni, 1 (um) ventilador, 2 (dois) botijões de gás, 2 (duas) sacolas contendo bolachas diversas, R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) em espécie e, no mesmo dia, na avenida Carmindo de Campos, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, o apelante adquiriu, em proveito próprio, um veículo VW/GOL, cor branca, placa IMH 5256, avaliado em R$ 7.300,0 (sete mil e trezentos reais), consciente da origem ilícita do bem (ID 34394487).

- Neimar José Da Silva e Thagore Elton Tortorelli Nunes [policiais militares] relataram, na fase policial, que durante “rondas normais”, ao se aproximarem do veículo VW Gol, Branco, Placa JYX-7453, o condutor/apelante acelerou e evadiu do local,
“seguindo a Miranda Reis”
; não obedeceu as ordens de parada e continuou e fuga; após
“realizar o cerco ao suspeito”
, lograram êxito em abordar o apelante na Av. Carmindo de Campo; ao realizar a
“checagem da placa”
, constataram que era de outro veículo e, o Chassi do veículo apreendido, contava a placa IMH-5256, com registro de
“roubo ou furto”
; no interior do veículo, encontraram diversos produtos (Televisão, caixas de cervejas, ferramentas); ao passo que, em Juízo, Thagore Elton Tortorelli Nunes ratificou as declarações prestadas no inquérito policial (ID’s 34394492/34394494 e Relatório de Mídias ID. 34396451);

- Thiago de Moura Barbosa [vítima – sócio no Bar] afirmou, durante a fase policial e judicial, que fechou o comércio [“Parsas Bar”] por volta das 23h (vinte e três horas) e foi para casa; por volta das 5h (cinco horas), recebeu uma ligação informando sobre o furto,
“alguém”
havia sido
“levado para a roubos e furtos”
; na delegacia de Polícia encontrou
“todas as suas coisas”
(ID.34394495 e Relatório de Mídias ID. 34396451);

- Cleidson Nascimento Costa [vítima – sócio no Bar] asseverou, em ambas as fases, que o proprietário do estabelecimento comercial, informou que havia ocorrido um furto no seu bar [“Parsas”] e que havia visto um carro branco do outro lado da rua; se dirigiu ao local e constatou que haviam subtraído:
“bolachas, cento e sessenta e seis reais em dinheiro trocado, televisão, dois botijões de gás e um ventilador”
; pela manhã foi à delegacia de Polícia e que os objetos estavam dentro do veículo apreendido com o apelante SIDNEI FERREIRA ALVES; ressaltou, ainda, que o dono do prédio [JACKSON], reconheceu no jornal o carro que estava parado do outro lado da rua no momento do furto (ID. 34394986 e Relatório de Mídias ID. 34396451);

Leandro Alberto Fortes de Castro [vítima – proprietário do veículo] informou, na fase judicial, que trabalha na Casa das Rações, na av. do CPA, que havia deixado seu veículo na rua Tangará, esquina com a Av. Brasil e foi trabalhar; ao retornar,
“o carro não estava mais lá”
e, ao olhar pelas câmeras, viu um “indivíduo” pegando o carro e saindo (Relatório de Mídias ID. 34396451);

- SIDNEI FERREIRA ALVES [apelante] negou, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, que teria praticado os crimes; que teria adquirido o veículo com o
“João lá da Pedra”
; que “João” só lhe entregaria o documento do carro após o pagamento total do veículo e tudo feito na confiança e não checou o carro; o “João”, que vendeu o carro e os objetos apreendidos no interior do veículo (ID. 34394497 e Relatório de Mídias - ID. 34396451).

Dito isso, vejamos.

As vítimas Thiago de Moura Barbosa e Cleidson Nascimento Costa, descreveram, coerentemente, a subtração de seus bens, no dia 30.8.2019, em ambas as fases da persecução penal.

Os policiais militares Neimar José Da Silva e Thagore Elton Tortorelli Nunes prenderam o apelante, em posse de diversos bens, provenientes do furto realizado no “Parsas Bar”.

Nesse quadro, as declarações das vítimas informando os bens subtraídos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, corroborados pela apreensão dos objetos furtados em sua posse,
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto qualificado pelo arrombamento (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em caso análogo, decidiu esta e. Câmara:

“As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas vítimas e pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal”.
(AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.3.2021).

Por sua vez
, a localização do veículo furtado [VW/GOL, cor branca, placa IMH 5256] em poder do apelante induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar [receber ou ocultar] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 – Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020), fato processual não verificado.

Nesse sentido, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva- Segunda Câmara Criminal – 10.3.2021)

Logo, afigura-se impertinente a pretensão absolutória e a desclassificação da receptação para modalidade culposa.

Enfim, a pena-base já se encontra no mínimo legal, de modo que carece de interesse processual, o pedido da defesa, que postula a sua readequação, quando tal providência já foi adotada pelo prolator do édito condenatório. (AP nº 13851/2018 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.8.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021